Tribunal: TJMT
Processo: 1002691-49.2017.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS FERNANDES DA SILVA - CPF: 027.708.691-40 (RECORRENTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 168,55 (cento e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), com data de inclusão em 10/05/2015.

2. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida e de contrato inexistente. Todavia, a parte Recorrida não trouxe documento comprobatório da contratação antes da sentença, o que resultou na parcial procedência da ação, sendo afastada apenas a condenação em danos morais em razão da aplicação da súmula 385 do stj.

3. Assim sendo, ante a evidente juntada do contrato em contrarrazões de Recurso Inominado, o qual afasta definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, em tese, teria como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação, contudo, a sentença deverá ser mantida em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade de litigância de má-fé prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente JONAS FERNANDES DA SILVA postula declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 168,55 (cento e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), com data de inclusão em 10/05/2015.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, apenas declarando a inexistência do débito em razão da aplicação da súmula 385 do STJ, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar a exclusão da inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao crédito.

Inconformado, o Recorrente JONAS FERNANDES DA SILVA, nas razões recursais pugna pela reforma parcial da sentença. Aduz que as inscrições preexistentes em seu nome também são objeto de demandas judiciais, o que afasta a incidência da súmula 385 do STJ, assim, pugna pela condenação da empresa de telefonia ao pagamento de compensação por danos morais.

A empresa Recorrida apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado e juntou aos autos contrato assinado pelo Recorrente a fim de comprovar a relação jurídica existente entre as partes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020